Tribunal: STJ
Processo: 0719836-09.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944640 - DF(2025/0187388-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: WAGNER PACHECO DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - GO050208
TAYNARA MASENO DE ARAÚJO - DF066972
GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
EMBARGADO
: PROFIRO TEODORIO FROTA
ADVOGADO
: JOELSON SIQUEIRA FROTA - PI015109
INTERES.
: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR BRASILIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO ANTÔNIO BORGES - GO022280
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão e contradição em
sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 62db79d2-8b4f-4d86-829c-0fee4f9a29ba

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944640 - DF (2025/0187388-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: WAGNER PACHECO DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - GO050208
TAYNARA MASENO DE ARAÚJO - DF066972
GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
EMBARGADO
: PROFIRO TEODORIO FROTA
ADVOGADO
: JOELSON SIQUEIRA FROTA - PI015109
INTERES.
: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR BRASILIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO ANTÔNIO BORGES - GO022280
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão e contradição em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por WAGNER PACHECO DA
SILVA contra acórdão que não conheceu do agravo interno, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
III, DO CPC, E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 932,
1. Execução de título extrajudicial.
Documento eletrônico VDA53155746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:19
Código de Controle do Documento: 891b7932-02ac-4690-a8ed-2810ccacc3ad

2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
3. As razões do agravo interno não guardam relação com a decisão recorrida. Em
atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante combater os
fundamentos da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Agravo interno não conhecido.

Nas razões do presente recurso, a parte embargante reitera argumentos
do recurso especial e afirma que o acórdão recorrido é omisso e contraditório. Aduz
que não foi enfrentada a alegação de que houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão de admissibilidade. Requer, assim, o acolhimento dos
embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Inicialmente, não se pode sequer analisar a alegação de que o acórdão
recorrido estaria eivado de vício de contradição, uma vez que o embargante não
especificou em que ponto o acórdão teria sido contraditório.
- Da omissão quanto ao não enfrentamento da alegação de que houve
impugnação específica
Conforme consignado no aresto embargado, "Diversamente do que alega
o embargante, a decisão recorrida não foi proferida pela Presidência do STJ, nem se
trata de decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica. Como se viu, a decisão recorrida foi proferida por esta
Relatora e conheceu do agravo para conhecer em parte recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fl. 280). Com efeito, as razões do agravo
interno não guardam relação com a decisão recorrida. Em atenção ao princípio da
dialeticidade, cumpre à parte agravante combater os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu". (e-STJ fl. 304)
Com efeito, o acórdão embargado afirmou expressamente que não se está
sequer em discussão a existência de impugnação específica da decisão de
admissibilidade proferida pelo TJDFT, bem como que a decisão contra a qual foi
interposto o agravo interno não foi proferida pela Presidência do STJ.
Documento eletrônico VDA53155746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:19
Código de Controle do Documento: 891b7932-02ac-4690-a8ed-2810ccacc3ad

Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao não conhecer do agravo interno.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53155746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:19
Código de Controle do Documento: 891b7932-02ac-4690-a8ed-2810ccacc3ad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.944.640 / DF
Número Registro: 2025/0187388-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07109627320228070010 07198360920243070000 07198360920248070000 7109627320228070010
7198360920243070000 7198360920248070000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAGNER PACHECO DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - GO050208
TAYNARA MASENO DE ARAÚJO - DF066972
GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
AGRAVADO
: PROFIRO TEODORIO FROTA
ADVOGADO
: JOELSON SIQUEIRA FROTA - PI015109
INTERES.
: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR BRASILIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO ANTÔNIO BORGES - GO022280
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WAGNER PACHECO DA SILVA
Documento eletrônico VDA54617815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: 1332d7e5-8c7d-4edb-ad08-9eacc339e0ef

ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - GO050208
TAYNARA MASENO DE ARAÚJO - DF066972
GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
EMBARGADO : PROFIRO TEODORIO FROTA
ADVOGADO
: JOELSON SIQUEIRA FROTA - PI015109
INTERES.
: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR BRASILIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO ANTÔNIO BORGES - GO022280
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: 1332d7e5-8c7d-4edb-ad08-9eacc339e0ef